Tribunal: TJSP
Processo: 0015754-84.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação Declaratória de Existência de Débito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais – Distribuição ao Juízo suscitado – Remessa ao Juízo suscitante por conta de preliminares alegadas em contestação, quanto à inaplicabilidade do CDC e à existência de cláusula de eleição de foro - Descabimento – Em que pese a não aplicação do CDC, não há como

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação Declaratória de Existência de Débito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais – Distribuição ao Juízo suscitado – Remessa ao Juízo suscitante por conta de preliminares alegadas em contestação, quanto à inaplicabilidade do CDC e à existência de cláusula de eleição de foro - Descabimento – Em que pese a não aplicação do CDC, não há como prevalecer a cláusula de eleição de foro alegada em contestação, porquanto a Autora aduz não ter celebrado o contrato indicado pela Ré - Análise realizada com base na Teoria da Asserção – Conflito procedente – Competente MM. Juízo suscitado.